Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603357-17.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
01/04/2024
Número: 0603357-17.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - SAMUEL RIBAS DE ABREU -
UNIÃO BRASIL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SAMUEL RIBAS DE ABREU DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
CASSIO PALMA KARAM GEARA (ADVOGADO)
SAMUEL RIBAS DE ABREU (REQUERENTE)
CASSIO PALMA KARAM GEARA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43843162
01/04/2024
14:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.294

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603357-17.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SAMUEL RIBAS DE ABREU DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CASSIO PALMA KARAM GEARA - OAB/PR63557
REQUERENTE: SAMUEL RIBAS DE ABREU
ADVOGADO: CASSIO PALMA KARAM GEARA - OAB/PR63557
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO
DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. OMISSÃO DE
GASTOS. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
RECURSOS PÚBLICOS. DIVERGÊNCIA ENTRE SPCE
E EXTRATOS. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. DOAÇÕES E GASTOS ANTERIORES À
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PERCENTUAL
ELEVADO. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. SOBRAS DE
CAMPANHA. RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

2. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha
de natureza grave, na medida em que pode encobrir
algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.

3. Os recursos que transitaram fora da conta de
campanha caracterizam recursos de origem não
identificada, o que impõe seu recolhimento ao Tesouro
Num. 43843162 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114070599200000042799858
Número do documento: 24040114070599200000042799858
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:45:45

Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

4. A regularidade da realização de gastos com
combustíveis exige a declaração da cessão ou da locação
dos veículos abastecidos na prestação de contas.

5. A comprovação das despesas realizadas com militância
se dá por meio da apresentação de contrato que observe
os requisitos exigidos no art. 60, §2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

6. A não apresentação de documentos aptos a
regularidade dos gastos pagos com recursos do Fundo
Partidário e do FEFC enseja a sua devolução ao Erário,
nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

7. A não apresentação tempestiva da prestação de contas
parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos pode caracterizar
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final. Inteligência do art. 47, § 6º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.

8. Entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de
que a omissão na prestação de contas parcial, acima de
10% dos recursos movimentados na campanha enseja,
por si só, a desaprovação das contas.

9. A existência de dívidas de campanha sem a assunção
da dívida pelo partido político e a expressa anuência dos
credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha grave, capaz de
comprometer a regularidade das contas.

10. Os valores do Fundo Partidário eventualmente não
utilizados constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao respectivo órgão partidário, para a conta
bancária destinada à movimentação desses recursos.

11. Prestação de contas na qual se apurou irregularidades
que percentual elevado dos recursos movimentados
(61,16%), o que impede a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

12. Contas desaprovadas com determinação de
restituição de valores ao Tesouro Nacional e depósito ao
partido.

DECISÃO

Num. 43843162 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114070599200000042799858
Número do documento: 24040114070599200000042799858
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:45:45

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 25/03/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por SAMUEL
RIBAS DE ABREU, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo UNIÃO BRASIL,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43431451).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná emitiu pareceres de diligências, apontando diversas
irregularidades e a necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora (ids.
43692082 e 43776674).

O prestador foi intimado e apresentou prestação de contas retificadora nos
ids. 43718978 e seguintes e 43719076 e seguintes, bem como manifestação de id.
43719076, acompanhada de documentos no PJe (id. 43719080 e 43776299).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou que remanesceram
irregularidades e opinou pela desaprovação das contas prestadas no id. 43765982.

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se igualmente pela desaprovação das contas (ids. 43768720).

Verificado que o parecer conclusivo apontou irregularidade que não constava
do relatório de diligências, oportunizou-se ao candidato apresentar nova manifestação,
especificamente quanto aos itens 1.1.1 e 10 do parecer conclusivo (id. 43768638).

Intimado, o candidato apresentou petição (id. 43776299) afirmando que a
doação no valor de R$ 1.000,00, realizada por Rene Vieira Lopes, refere-se à cessão de
estrutura para um eventos de campanha e não precisaria ser contabilizada, pois tratou-se
de doação realizada diretamente pelo eleitor, de forma pessoal, e com valor inferior a R$
1.064,00.

Quanto às doações realizadas pelo Diretório Estadual do partido, em
05/09/2022, sustenta que se tratam de doações estimáveis que não tinham sido
informadas à época da entrega da prestação de contas parcial.

À luz dos esclarecimentos prestados, o setor técnico ofereceu parecer
conclusivo complementar, mantendo os apontamentos anteriormente realizados (id
43785110).

De igual forma, a Procuradoria Regional Eleitoral reiterou o parecer
anteriormente oferecido, opinando pela desaprovação das contas (id. 43794166).
Num. 43843162 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114070599200000042799858
Número do documento: 24040114070599200000042799858
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:45:45

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e houve
possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação total da campanha atingiu o montante de R$
450.123,03 de receitas e R$ 493.140,69 de despesas financeiras, conforme tabelas abaixo:

Ainda, anoto que o candidato recebeu 13.864 votos, classificando-se como 10º
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

I) atraso no envio dos relatórios financeiros (item 1.1.1);
Num. 43843162 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114070599200000042799858
Número do documento: 24040114070599200000042799858
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:45:45

II) omissão de despesas (item 6.3, 6.4.2 e 6.4.3);

III) divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação
de contas e nos extratos eletrônicos de despesas realizadas com recursos
públicos (item 7.2 e 8);

IV) doações recebidas e gastos eleitorais realizados em data anterior à
entrega da prestação de contas parcial (itens 10 e 11);

V) dívidas de campanha sem apresentação da documentação exigida
(item 13);

VI) sobras de campanha eleitoral (item 7.2).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise de cada um dos
apontamentos, separadamente, para, ao final, considerar o impacto que tiveram na
regularidade das contas:

I) Atraso no envio dos relatórios financeiros

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997,
art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para
financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e
duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas
bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por
cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito)
horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos
eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos
Num. 43843162 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114070599200000042799858
Número do documento: 24040114070599200000042799858
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:45:45

financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo
com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento
da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. [...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada por ocasião do julgamento da
prestação de contas, considerando-se a quantidade e os valores envolvidos, podendo
levar à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Sendo assim, depreende-se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente e isoladamente, a desaprovação das contas, porquanto
terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio dos relatórios
financeiros afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal
destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral. Para tanto, deve-se
considerar a justificativa apresentada, não sendo suficiente o simples argumento de que
tais dados não foram informados em data pertinente por simples erro de informação, e
ponderar circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas,
sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL.
OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E ATRASO NA
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE
23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as
contas de campanha de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas
quais concorreu ao cargo de deputado estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega
do relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
Num. 43843162 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114070599200000042799858
Número do documento: 24040114070599200000042799858
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:45:45

ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de
eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta
Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos
pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e à
segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das
parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente
conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos,
caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das
contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta
Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI
0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min.
Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJE de 19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma
ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos,
que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações
parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário
principal das informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com
sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas
não têm o condão de macular a regularidade e confiabilidade das contas
ao ponto de ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a sua aprovação
com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado
por esta Corte Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação
com ressalvas das contas da candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado
precedente obrigatório, porquanto houve a deflagração de Incidente de
Num. 43843162 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114070599200000042799858
Número do documento: 24040114070599200000042799858
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:45:45

Julgamento de Recursos Especiais Repetitivos nos autos do REspe
0601339–89, selecionado como caso representativo da controvérsia,
conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal
Superior para a manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem
por isso, é suficiente para a solução da presente demanda.
CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
128, Data 29/06/2020)

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo complementar (id.
43785110) apontou que o prestador não cumpriu o prazo para entrega do relatório
financeiro em relação à doação realizada por Rene Vieira Lopes em 21/09/2022, que
somente foi declarada por ocasião da entrega da prestação de contas retificadora, em
13/09/2023.

Ao ser instado para se manifestar sobre o fato, o prestador argumentou que
“o registro da referida doação estimável decorreu do apontamento realizado na primeira
diligência pela área técnica que identificou que o doador havia lançado a referida doação
estimável em sua declaração de imposto de renda.” (id. 43776299), afirmando, ainda, que
a declaração não se fazia necessária, na medida em que se tratou de doação estimável
realizada pelo eleitor, em valor inferior a R$ 1.064,00.

Todavia, o que se constata da análise da prestação de contas retificadora e
do extrato bancário constante do SPCE é que, ao contrário do afirmado, tratou-se de
doação em dinheiro, recebida na conta bancária de Outros Recursos, por meio de
transferência interbancária (DOC. TED), em 21/09/2022, conforme registrado no
Demonstrativo de Receitas Financeiras (id. 43720449).

É inquestionável, portanto, que a doação deveria ter sido declarada na
prestação de contas final, tendo tal irregularidade sido corrigida com a retificadora.
Contudo, a retificação, evidentemente apresentada após a realização da eleição, não tem
o condão de sanar a ausência de declaração da doação no relatório financeiro, tampouco
de alterar o fato de que foi obstado o controle no tempo oportuno por parte do eleitorado,
ao menos em relação à referida doação, restando configurada a irregularidade.

II) Omissão de despesas

No parecer técnico (id. 43765982) ficou consignado que houve divergências
entre as informações relativas às despesas constantes da prestação de contas e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral. Passo a analisá-las separadamente:

a) Diferença apurada entre o valor declarado e a nota fiscal emitida pelo fornecedor Facebook

Num. 43843162 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114070599200000042799858
Número do documento: 24040114070599200000042799858
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:45:45

A primeira divergência, identificada no item 6.3 do parecer técnico, foi o
registro de gastos com o fornecedor Facebook, no montante de R$ 10.000,00, pagos com
recursos oriundos da conta Outros Recursos.

Enquanto o candidato declarou e comprovou o pagamento de despesa no
montante de R$ 10.000,00, o fornecedor emitiu a nota fiscal nº 50835104, no valor de R$
1 0 . 8 9 5 , 0 3 ,
c o n f o r m e
s e
i n f e r e
n o
l i n k :
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001716
037/nfes.

Em nota explicativa (id. 43719080), o candidato se restringiu a informar que
“o boleto enviado para cobrança se resumia ao valor de R$ 10.000,00 sem os valores
adicionais mencionados”. Nada esclareceu quanto à divergência em relação à nota fiscal,
tampouco demonstrou que tivesse solicitado retificação junto ao fornecedor.

De outro lado, tem-se nota fiscal emitida em nome do prestador de contas,
válida e ativa, vinculada ao CNPJ de campanha, o que gera a presunção de existência da
despesa subjacente ao documento, nos termos do artigo 60 da Resolução do TSE nº
23.607/2019.

A existência da nota fiscal foi informada pelo órgão fazendário à Justiça
Eleitoral, cabendo ao candidato a prova desconstitutiva do documento, o que poderia ter
sido feito pela juntada aos autos de comprovantes do cancelamento ou da retificação das
notas fiscais.

A mera alegação de que não reconhece a despesa, sem a comprovação do
cancelamento da nota fiscal regularmente emitida, observadas as restrições do art. 92, §§
5º e 6º, da Resolução TSE 23.607/2019, não tem o condão de afastar a presunção de
validade da informação do órgão fazendário.

Assim, tendo se apurado uma diferença no valor de R$ 895,03 em relação ao
valor declarado pelo candidato e não havendo informação na prestação de contas acerca
dessa despesa, restou configurada a irregularidade apontada no parecer conclusivo.

Ademais, é necessário apontar que a origem dos recursos utilizados para
pagar a despesa também não foi comprovada pelo candidato, o que permite concluir que
houve a utilização de recursos que não transitaram pela conta bancária de campanha,
irregularidade grave que, a depender se seu impacto no contexto da prestação de contas,
pode ensejar a desaprovação das contas.

Não é demais lembrar que a omissão de gasto de campanha pode encobrir
algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos
sem a devida transparência.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes
de financiamento de campanha.

Nesse contexto é que se afirma que a omissão de gastos eleitorais, sem a
Num. 43843162 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114070599200000042799858
Número do documento: 24040114070599200000042799858
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:45:45

devida comprovação da origem dos recursos, configura burla à regra que determina a
movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de
campanha, vício grave que compromete a transparência das contas, conforme estabelece
o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:

Art. 22

[...]

§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais
que não provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo
implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato;
comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da
candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução TSE 23.607/2019, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa
de que o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de
contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº
9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição
das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de
se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta
bancária é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua
desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois,
com o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada
a origem e a destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige
expressamente que a movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de
transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX
justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão
vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS
NÃO DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS
PRÓPRIOS. FALTA DE TR NSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas
contas bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por
impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível
com a lisura e a transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos
a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.
Num. 43843162 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114070599200000042799858
Número do documento: 24040114070599200000042799858
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:45:45

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o
efetivo controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a
sua desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE
de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da
campanha, impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da
razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva,
Publicação: DJE 09/12/2021]

Nesse prisma, tem-se que, inexistindo trâmite dos recursos pela conta
bancária de campanha e havendo documento fiscal válido que atesta o pagamento da
despesa, a irregularidade aqui tratada também caracteriza o recebimento de recurso de
origem não identificada, o que gera a necessidade de recolhimento dos valores utilizados
ao erário, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro
Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

b) Declaração de gastos com combustíveis sem o correspondente registro de locação ou cessão
de veículos:

A segunda divergência apurada pelo setor técnico (item 6.4.2), diz respeito à
realização de gastos com combustível sem o correspondente registro de locação ou
cessão de veículos.

O parecer técnico apontou que não consta o registro da locação dos veículos
de placas NEP-1664, QQP4D81, PXI4B26, EVJ4J73, FVK2F10 e BDR1G17, embora tais
placas tenham constado da nota fiscal nº 389, emitida pelo fornecedor Rede Box - Auto
Num. 43843162 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114070599200000042799858
Número do documento: 24040114070599200000042799858
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:45:45

Posto Ferlin.

A referida nota fiscal, emitida no importe de R$ 1973,59, refere-se ao
“faturamento centralizado” dos abastecimentos realizados nos veículos de placas
PXI4B26, BDR1G17, QQP4D81, EVJ4J73, FVK2F10, RTM7E55, RUL5B26, RUA5D08 e
NEP-1664 (id. 43394669).

Dos demonstrativos e documentos apresentados pelo candidato, observa-se
que houve a declaração de gastos com locação de veículos no importe de R$ 15.255,66
(quinze mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) (id.
43720469), relativos aos veículos HB20 S Evolution, placas RUA5D08, HB20 S Evolution,
placas RTM7E55, Compass Longitude, placas RUL5B26 e Cronos Drive 1.6, placas
RFN8J65 (ids. 43720439 e 43394519).

Contudo, não há nenhuma informação relativa à cessão ou locação dos
veículos de placas NEP-1664, QQP4D81, PXI4B26, EVJ4J73, FVK2F10 e BDR1G17,
para os quais, segundo a análise do setor técnico, foram realizados gastos no importe de
R$ 1.050,92 (mil e cinquenta reais e noventa e dois centavos).

O candidato não se manifestou quanto a essa irregularidade.

A necessidade de registro das despesas com combustíveis, em
correspondência com locação ou cessão de veículos, contratação de publicidade por
meio de carro de som ou de gerador de energia encontra fundamento no art. 35, § 11, da
Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados
nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais
apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do
qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por
veículo, desde que feita, na prestação de contas, a indicação da
quantidade de carros e de combustíveis utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da
locação ou cessão temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de
contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos
combustíveis adquiridos semanalmente para este fim; e

III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária
devidamente comprovada na prestação de contas, com a apresentação de
Num. 43843162 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114070599200000042799858
Número do documento: 24040114070599200000042799858
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:45:45

relatório final do qual conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos
em na campanha para este fim. [grifou-se]

Com efeito, em que pese os arts. 7º, § 6º, I, e 60, § 4º, I, ambos da Resolução
TSE 23.607/2019, prevejam que veículos de terceiros utilizados em campanha estão
dispensados de comprovação e de emissão de recibo eleitoral até o valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais), é indispensável que eles sejam declarados na prestação de contas.

Com efeito, o posicionamento jurisprudencial consolidado é no sentido de que
"constitui irregularidade insanável o candidato declarar gastos com combustíveis sem,
contudo, registrar o veículo abastecido em sua contabilidade” (TSE, AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060755208, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 179, Data
15/09/2022).

Assim, tem-se que a ausência de declaração da cessão ou locação dos
veículos de placas NEP-1664, QQP4D81, PXI4B26, EVJ4J73, FVK2F10 e BDR1G17 ou
configura omissão de arrecadação, acaso tenham sido cedidos à campanha, ou configura
omissão de despesas e, consequentemente, de receitas, acaso tenham sido locados.

O reconhecimento da irregularidade, no entanto, não implica na necessidade
de recolhimento do valor das cessões/locações ao Tesouro Nacional, nos termos do art.
32 da Resolução TSE 23.607/2019, alhures mencionado, porquanto não há elementos
que permitam a apuração dos valores estimados ou gastos com os referidos veículos.

Entretanto, conforme se infere do extrato bancário acostado no id.
433946091, o pagamento da despesa relativa à nota fiscal nº 389, no importe de R$
1973,59, foi realizado por meio de pix realizado da conta bancária por meio da qual o
candidato movimentou os recursos oriundos do Fundo Partidário.

Considerando que dos valores constantes na referida nota fiscal R$ 1.050,92
correspondem ao abastecimento dos veículos não declarados, tem-se que não restou
comprovada a regularidade da despesa, o que, nos termos do art. 79, §1º, da Resolução
TSE 23.607/2019, implica na necessidade de restituição desse valor ao Tesouro
Nacional.

c) Omissão de despesas com combustíveis

Por fim, a inconsistência identificada no item 6.4.3 do parecer conclusivo diz
respeito aos cupons fiscais modelo 65, emitidos por Ferlim Comércio de Combustíveis
Ltda. e por Ferlim & Ferlim Ltda, que não estão vinculados às notas fiscais relativas às
despesas com combustíveis informadas na prestação de contas - nºs 586 (id 43394636) e
389 (id. 43394669) -, e para os quais não foram apresentados documentos fiscais na
prestação de contas:

Num. 43843162 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114070599200000042799858
Número do documento: 24040114070599200000042799858
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:45:45

Num. 43843162 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114070599200000042799858
Número do documento: 24040114070599200000042799858
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:45:45

Num. 43843162 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114070599200000042799858
Número do documento: 24040114070599200000042799858
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:45:45

Após constatada a omissão e intimado o candidato, foi apresentada
prestação de contas retificadora, com o lançamento das despesas como se dívida de
campanha fosse.

Em nota explicativa (id. 43719080) o candidato informou que “os destaques
em cinza integram a nota fiscal datada tão somente de dezembro de 2022, a qual não
tínhamos acesso até o momento do envio da prestação de contas final ou da retificadora.
Provavelmente, devido à existência de dívida de campanha em negociação com este
fornecedor, não foi nos oportunizado a devida a ciência desta pendência à época do
fechamento das contas. Sendo feito o registro nessa solicitação de diligência com a
Num. 43843162 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114070599200000042799858
Número do documento: 24040114070599200000042799858
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:45:45

retificadora. Quanto aos destaques em vermelho, estes integram a nota fiscal de n° 586,
qual foi devidamente informada anteriormente na prestação de contas.”

Com efeito, da análise dos demonstrativos apresentados pelo candidato,
verifica-se que inicialmente o candidato declarou gastos com combustíveis no importe de
R$ 5.509,82 (ids. 43394305 e 43394472), tendo apresentado a nota fiscal nº 586, no
importe de R$ 3.536,23 (id. 43394636), e a nota fiscal nº 389, no importe de R$ 1973,59
(id. 43394669) e com a apresentação da prestação de contas retificadora declarou mais
uma despesa com combustíveis, no importe de R$ 11.245,11, relativa à nota fiscal nº 830
(id. 43720436 e 43720439).

Tal despesa, entretanto, foi lançada no demonstrativo de despesas realizadas
e não pagas (id. 43720438), o que implica em sua caracterização como dívida de
campanha. Entretanto, o candidato não apresentou nenhum dos documentos exigidos no
art. 33, § 3º, da Resolução TSE 23.607/2019, que trata da regularização da dívida de
campanha, o que conduz à inevitável conclusão de que tal lançamento visou unicamente
mascarar o uso de recursos não contabilizados para pagamento de despesas de
campanha como dívidas que, em verdade, nunca existiram.

Não se pode olvidar que, em regra, o pagamento de compras e contratações
de serviços é feito no momento da emissão da nota fiscal. Não havendo qualquer prova
de que foi acordado o adimplemento futuro, não é possível admitir-se o procedimento
adotado pelo candidato.

Ademais, anoto que no caso em apreço os elementos constantes dos autos
militam contra a pretensão do candidato de convolar as despesas não declaradas em
dívida de campanha. Com efeito, quando da apresentação da prestação de contas final, o
candidato juntou o Ofício nº 001/2022, por ele encaminhado ao Diretório Estadual do
partido União Brasil em 31/10/2022, no qual solicita providências junto à Comissão
Executiva Nacional para que a agremiação assuma dívida de campanha no importe de R$
72.441,50 (setenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos).

Em anexo ao referido ofício foram encaminhadas as notas fiscais emitidas
pelas empresas NNY Marketing Direto e Soluções Inteligentes Ltda., no importe de R$
20.000,00 (vinte mil reais) e Gráfica Impresset, no valor de R$ 52.441,50 (cinquenta e
dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos).

Não há, na manifestação apresentada à época, qualquer menção à existência
de dívidas relativas à aquisição de combustível, o que torna evidente e inservível a
manobra contábil realizada pelo candidato.

Portanto, ausente substrato mínimo que corrobore a alegação de existência
de dívidas de campanha, tem-se que subsistem, na verdade, omissões de despesas, as
quais pressupõe-se terem sido pagas com o uso de recursos financeiros que não
transitaram pelas contas da campanha, o que, conforme já discorrido no item I, “a”,
resulta na inevitável conclusão de uso de recursos de origem não identificada (RONI) e
implica na necessidade de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.

Por fim, a inclusão, na prestação de contas retificadora, de informação
tendente a forjar realidade contábil inexistente, com vistas a ludibriar a fiscalização da
Num. 43843162 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114070599200000042799858
Número do documento: 24040114070599200000042799858
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:45:45

Justiça Eleitoral, pode constituir o crime tipificado no art. 350 do Código Eleitoral,
incumbindo ao Ministério Público Eleitoral a análise do caso.

III) Divergências relativas ao emprego dos recursos públicos

Constou do parecer conclusivo (id. 43765982) as divergências com recursos
públicos abaixo relatadas, em desatendimento aos arts. 53 e 60, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Anoto que o objetivo final das prestações de contas eleitoral é que partidos e
candidatos demonstrem de forma clara e objetiva a origem dos recursos arrecadados e a
sua destinação. Os gastos efetuados com recurso do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, em vista da sua natureza pública, exigem
comprovação documental inequívoca.

Especialmente quanto à comprovação das despesas, o art, 53, II da
Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as despesas realizadas com recursos públicos
sejam comprovadas por meio da juntada de documentos fiscais, na forma do art. 60 do
referido normativo, que dispõe:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter
a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou
das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer
meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS, informações do Sistema de
Escrituração Digital de Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas
(eSocial), da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) e da
Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais
(EFD-Reinf).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por
meio de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
Num. 43843162 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114070599200000042799858
Número do documento: 24040114070599200000042799858
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:45:45

operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e
da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.

§ 3º Havendo dúvida sobre a idoneidade do documento ou sobre a
execução do objeto, a Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de
elementos probatórios adicionais que comprovem a entrega dos produtos
contratados ou a efetiva prestação dos serviços declarados.

À luz dos referidos dispositivos passo a analisar os apontamentos constantes
do parecer conclusivo:

a) Despesa paga à fornecedora Camila de Paula

A primeira irregularidade apontada no item 7.2 do parecer técnico, refere-se a
divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela
registrada nos extratos eletrônicos, com recursos do Fundo Partidário.

Consta do parecer conclusivo que o candidato comprovou a contratação dos
serviços de Camila de Paula, com remuneração de R$ 600,00 (seiscentos reais),
conforme contrato apresentado no id. 43720457.

A despeito disso, realizou pagamentos no importe de R$ 1.000,00 (mil reais)
à fornecedora, sendo R$ 400,00 por meio de PIX realizado da conta aberta para a
movimentação de recursos oriundos do Fundo Partidário, R$ 400,00 por meio de TED
realizado da conta bancária relativa aos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha e R$ 200,00 por meio de pix realizado a partir da conta bancária relativa a
“Outros Recursos”.

Destes valores, os R$ 400,00 pagos com recursos do Fundo Partidário não
foram declarados no SPCE, tampouco foi apresentado documento apto a demonstrar a
contratação da fornecedora em relação a tal valor.

Conclui-se, assim, que não foi comprovada a realização da despesa paga
com recurso do Fundo Partidário, o que implica na necessidade de devolução do valor ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

b) Despesa paga à fornecedora Claudete Aparecida dos Santos

Ainda no que se refere à análise da conta bancária relativa à movimentação
dos recursos oriundos do Fundo Partidário, o setor técnico apontou que, embora tenha
declarado o pagamento da fornecedora Claudete Aparecida dos Santos, no valor de R$
700,00, tenha se dado com recursos públicos, no SPCE a referida despesa foi declarada
como paga com “Outros Recursos”.

Num. 43843162 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114070599200000042799858
Número do documento: 24040114070599200000042799858
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:45:45

Da análise da documentação apresentada pelo candidato verifica-se que a
despesa relativa à contratação de Claudete Aparecida dos Santos está devidamente
comprovada por meio do contrato de prestação de serviços e do comprovante de
pagamento apresentados no id. 43720464.

Assim, a impropriedade técnica consistente na declaração da despesa no
SPCE como tendo sido paga com “Outros Recursos”, embora tenha sido quitada com
recursos provenientes do Fundo Partidário, configura vício meramente formal incapaz de
comprometer a regularidade das contas ou impedir a fiscalização do emprego dos
recursos públicos recebidos pelo candidato.

c) Despesa paga ao fornecedor Sebastião Lopes de Abreu

Consta ainda do parecer técnico que o candidato realizou pagamentos ao
fornecedor Sebastião Lopes de Abreu no importe de R$ 700,00 (setecentos reais), sendo
que R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) foram pagos com recursos provenientes da
conta de Outros Recursos e R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) com recursos
provenientes da conta bancária relativa à movimentação dos recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha.

No entanto, para comprovar a despesa o candidato apresentou apenas o
contrato de prestação de serviço celebrado em 15/09/2022, relativo ao período de 15 a 17
de setembro de 2022, no qual foi pactuada a remuneração de R$ 350,00 (ids. 43283453,
43394514 e 43720466).

Dos comprovantes de pagamento apresentados, constata-se que em
23/09/2022 foi realizado o pix a partir da conta bancária de movimentação dos recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC. Já o segundo pix
foi realizado a partir da conta bancária “Doações para campanha” em 06/10/2022.

Nesse contexto, é possível presumir que os recursos oriundos do FEFC
foram utilizados para o pagamento da despesa regularmente comprovada, na medida em
que o pix realizado a partir da conta bancária destinada à movimentação desses recursos
foi feito logo após encerrada a prestação do serviço.

Por outro lado, não se pode afirmar que subsiste qualquer irregularidade, na
medida em que a legislação impõe a apresentação da documentação constante do art. 60
da Resolução TSE 23.607/2019 apenas para a comprovação das despesas pagas com
recursos públicos, não havendo exigência equivalente quando se trata de despesas
pagas com recursos privados.

IV) Doações recebidas em data anterior à prestação de contas parcial

Constou do parecer conclusivo e do parecer conclusivo complementar (ids
43765982 e 43785110) que foram detectadas doações recebidas e despesas realizadas
Num. 43843162 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114070599200000042799858
Número do documento: 24040114070599200000042799858
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:45:45

em data anterior à data de entrega da prestação de contas parcial que não informadas à
época, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante,
transparência e fiscalização, contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, conforme abaixo:

Num. 43843162 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114070599200000042799858
Número do documento: 24040114070599200000042799858
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:45:45

Em Nota Explicativa (id. 43719080), o candidato afirmou que “todas as
doações recebidas e arrecadações foram informadas em tempo legal. Quanto aos gastos
ocorridos em data anterior à data inicial a entrega da prestação de contas parciais, estas
se resumiam a contratos de prestação de serviço de pessoal que foram devidamente
lançados mas seu pagamento ocorreu posteriormente.”

Já no que se refere às doações, em manifestação apresentada no id.
43776298, o candidato justifica “que ambas não constaram da prestação de contas
parcial em razão de que o candidato não havia sido informado pelo diretório estadual do
lançamento da referida doação a tempo do fechamento do prazo para entrega da referida
parcial”.

Conforme redação do art. 47, § 6º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a
não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
Num. 43843162 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114070599200000042799858
Número do documento: 24040114070599200000042799858
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:45:45

salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende-se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Conforme já mencionado, é imprescindível analisar se o atraso quanto às
informações de receitas e despesas afetou a transparência das contas, bem como a
justificativa apresentada, isto é, devem ser ponderadas circunstâncias.

No que se refere às doações estimadas recebidas do Diretório Regional do
partido União Brasil em 05/09/2022, anoto que esta Corte vem decidindo que não viola a
transparência das contas eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o
doador é o próprio partido ao qual o candidato está filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA
FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA.
OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA
CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que
a doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido da candidata,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Num. 43843162 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114070599200000042799858
Número do documento: 24040114070599200000042799858
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:45:45

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de
ser da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus
financiadores, decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e
pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as
informações necessárias e pertinentes. Todavia, segundo se assentou no referido
julgamento, não seria surpresa para o eleitor a informação de que o próprio partido no
qual filiado o candidato financiasse parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no
envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda que por longo prazo e em
percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das contas, mas mera
aposição de ressalvas.

Idêntico raciocínio aplica-se à ausência de declaração dessas doações na
prestação de contas parcial.

Já no que se refere à não declaração das despesas realizadas antes do
prazo para entrega da prestação de contas parcial e nele não declaradas, verifica-se que
não houve justificativa apta a elidir a irregularidade, uma vez que o candidato limitou-se a
afirmar que o pagamento das despesas ocorreu em data posterior.

Ocorre que, nos termos do art. 36, §1º, da Resolução TSE 23.607/2019, “os
gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da
realização do seu pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato da
sua contratação”.

Em decorrência disso, uma vez contratados os prestadores de serviços
considera-se efetivada a despesa, surgindo a partir daí a obrigação de sua declaração,
seja nos relatórios financeiros, seja na prestação de contas parcial.

Assim, conclui-se que tendo havido a omissão de despesas na prestação de
contas parcial no importe de R$ 209.683,11, correspondente a 43,55% do total de
recursos movimentados na campanha (R$ 493.140,69), configurada está a irregularidade.

V) Dívidas de campanha

Outra irregularidade apontada no parecer técnico (id. 43765982) é a
existência de dívidas de campanha declaradas na prestação de contas, decorrentes do
não pagamento de despesas no montante de R$ 72.452,50 contraídas na campanha,
sem que tenham sido apresentado todos os documentos necessários exigidos no art. 33,
§§ 2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em Nota Explicativa (id. 43719080), o candidato informou que “conforme
comprovante anexo, houve solicitação formal junto ao órgão partidário para assunção da
dívida, solicitação esta que não foi respondida pelo partido. Não houve formalização de
acordo junto aos credores conforme indicado ante a ausência de manifestação do órgão
partidário”.

Num. 43843162 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114070599200000042799858
Número do documento: 24040114070599200000042799858
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:45:45

Foi juntado aos autos o Ofício 001/2022 enviado ao diretório estadual (ids.
43719132 e 43719133).

A Resolução do TSE nº 23.607/2019 é explícita ao afirmar em seu artigo 33,
§1º, que todas as despesas contraídas durante a campanha devem ser quitadas até o
prazo para entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

A única ressalva existente na legislação diz respeito à possibilidade de o
partido político assumir eventual dívida, desde que o candidato conte com a anuência dos
credores. Essa é a regra disposta no artigo 33 da Resolução 23.607/2019, in verbis:

Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e
contrair obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas
até o dia da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o
prazo de entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido
político (Lei nº 9.504/97, art. 29, § 3º e Código Civil, art. 299):

§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão
do órgão nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da
prestação de contas final, de:

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e
o valor da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo
fixado para a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo
cargo;

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação
do débito assumido.

§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva
circunscrição eleitoral passa a responder solidariamente com o candidato
por todas as dívidas, hipótese em que a existência do débito não pode ser
considerada como causa para a rejeição das contas do candidato (Lei nº
9.504/1997, art. 29, § 4º).

§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a
que se refere o § 2º devem, cumulativamente:

I - observar os requisitos da Lei nº 9.504/1997 quanto aos limites legais de
doação e às fontes lícitas de arrecadação;

II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do
Num. 43843162 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114070599200000042799858
Número do documento: 24040114070599200000042799858
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:45:45

partido político, prevista na resolução que trata das prestações de contas
anuais dos partidos políticos, excetuada a hipótese de pagamento das
dívidas com recursos do Fundo Partidário;

III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral
quitação dos débitos, conforme o cronograma de pagamento e quitação
apresentado por ocasião da assunção da dívida.

§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o
caput devem ser comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido
na data da realização da despesa ou por outro meio de prova permitido.

§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos
partidários não estão sujeitas à autorização da direção nacional prevista
no § 3º e devem observar as exigências previstas nos §§ 5º e 6º deste
artigo.

Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido,
na forma prevista no § 3º do art. 33 desta Resolução, será aferida na
oportunidade do julgamento da prestação de contas da candidata ou do
candidato e poderá ser considerada motivo para sua rejeição.

De uma interpretação sistêmica do dispositivo se extrai que a assunção da
dívida pelo partido deve ocorrer até a data limite para a prestação das contas, o que não
ocorreu no caso em apreço.

Se as dívidas devem estar quitadas até essa data e a assunção da dívida é
uma forma de exoneração do devedor primitivo, nos termos do artigo 299 do Código Civil,
evidentemente ela deve ser feita também até a data limite para a entrega da prestação de
contas.

No presente caso, incontroversa a ocorrência da irregularidade prevista no
art. 34 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, porquanto o único documento apresentado
pelo candidato foi o ofício em que submete a questão à direção partidária, não havendo
nenhum indicativo de que a agremiação tenha anuído com a assunção da dívida.

VI) Sobras de campanha

Por fim, o parecer conclusivo apontou que na prestação de contas final
retificadora consta registro de receitas de origem do Fundo Partidário no montante de R$
150.000,00 e de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário no montante de
149.578,29, restando sobras de campanha no valor de R$ 421,71.

Frisa que o candidato efetuou a transferência de apenas R$ 21,71 para o
órgão partidário estadual, na data de 09/11/2022 (id. 43394727), subsistindo a diferença
de R$ 400,00 a ser recolhida.
Num. 43843162 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114070599200000042799858
Número do documento: 24040114070599200000042799858
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:45:45

No que pertine às sobras de campanha, dispõe a Resolução TSE
23.607/2019:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os
gastos financeiros realizados em campanha;

II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a
campanha até a data da entrega das prestações de contas de campanha;

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento
de conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão
partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a
filiação partidária da candidata ou do candidato, até a data prevista para a
apresentação das contas à Justiça Eleitoral.

§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser
juntado à prestação de contas da(o) responsável pelo recolhimento, sem
prejuízo dos respectivos lançamentos na contabilidade do partido político.

§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário
devem ser transferidas para a conta bancária do partido político destinada
à movimentação de recursos dessa natureza.

§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste
artigo devem ser depositadas na conta bancária do partido político
destinada à movimentação de "Outros Recursos", prevista na resolução
que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos.

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha
e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de
Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de
contas.

[...]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

Num. 43843162 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114070599200000042799858
Número do documento: 24040114070599200000042799858
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:45:45

[...]

b) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva
direção partidária das sobras financeiras de campanha;

Assim, é inafastável a obrigação legal de que o candidato, ao protocolar sua
prestação de contas final, deva instruí-la com prova de que recolheu as sobras financeiras
de acordo com a origem dos respectivos recursos.

Não o fazendo, mesmo após intimado a tanto, subsiste a irregularidade, que
deve ser sanada por meio do devido recolhimento.

CONCLUSÃO

Verificada a configuração das irregularidades apontadas nos itens ora
analisados, à exceção do item III, “b” e “c”, cabe verificar o impacto delas no que se refere
à confiabilidade e à transparência das contas de campanha.

De início, anoto que o padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para
fins de aferição da possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, é aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral, nos seguintes termos:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE
D E S P E S A S . V Í C I O G R A V E . P E R C E N T U A L E L E V A D O .
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE.
AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos
em que se examina prestação de contas, devem ser observados alguns
critérios que podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob
a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles:
(a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a
natureza não pode ser grave. Precedentes.

(...)

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737,
Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE -
Num. 43843162 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114070599200000042799858
Número do documento: 24040114070599200000042799858
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:45:45

Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

No caso em apreço, grande parte das irregularidades (itens I, II, III e VI)
atingiram valores baixos em relação ao total da movimentação de campanha (R$
493.140,69), que somados correspondem a 2,92%.

No entanto, conforme apurado no item IV, na prestação de contas parcial
houve a omissão de R$ 209.683,11 em despesas já contratadas, o que equivale a
43,55% do total de recursos movimentados na campanha, o que, nos termos da recente
jurisprudência desta Corte, é suficiente para a desaprovação das contas.

Ademais, constatou-se a existência de dívida de campanha não assumida
pelo partido político, no importe de R$ 72.452,50, valor que corresponde a 14,69% do
total da movimentação de campanha, o que, de per si, implica na desaprovação das
contas.

Anoto, ainda, que nos termos da fundamentação, o candidato deverá:

a) recolher ao Tesouro Nacional o valor de R$895,03, relativos ao
reconhecimento da utilização de recursos de origem não identificada no
item II, “a”, nos termos do art. 32, VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019;

b) devolver a quantia de R$1.050,92 ao Tesouro Nacional, em razão da
utilização irregular de recursos oriundos do Fundo Partidário, conforme
apontado no item II, “b”, nos termos do art. 79, §1º, da Resolução TSE n.
23.607/2019;

c) recolher ao Tesouro Nacional o valor de R$10.707,21, relativos ao
reconhecimento da utilização de recursos de origem não identificada no
item II, “c”, nos termos do art. 32, VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019;

d) devolver a quantia de R$400,00 ao Tesouro Nacional, em razão da não
comprovação de despesa paga com recursos oriundos do Fundo
Partidário, conforme apontado no item III, “a”, nos termos do art. 79, §1º,
da Resolução TSE n. 23.607/2019; e

e) recolher a quantia de R$400,00, relativa aos recursos recebidos do
Fundo Partidário e não utilizados, à direção estadual do partido União
Brasil, nos termos do art. 50, §3º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela DESAPROVAÇÃO
das contas prestadas, relativas às eleições de 2022, apresentadas por SAMUEL RIBAS
DE ABREU, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo UNIÃO BRASIL, com
Num. 43843162 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114070599200000042799858
Número do documento: 24040114070599200000042799858
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:45:45

determinação de recolhimento da quantia de R$ 13.053,16 (treze mil e cinquenta e três
reais e dezesseis centavos) ao Tesouro Nacional.

O recolhimento deverá se dar no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, observada a incidência de juros e
correção monetária, conforme a natureza da verba a ser restituída, nos termos do art. 39,
I e II, da Resolução TSE 23.709/2022. Fica consignada, desde já, a necessária
observância dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022, caso o candidato pretenda
o parcelamento da obrigação ora imposta.

Ainda, o candidato deve depositar na conta bancária do Diretório Estadual
destinada à movimentação de "Fundo Partidário" a sobra de campanha no valor de R$
400,00 (quatrocentos reais), nos termos da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme art. 33, II, da Resolução TSE
2 3 . 7 0 9 / 2 0 2 2 c . c . P o r t a r i a N o r m a t i v a P G U 1 2 / 2 0 2 1 e O f í c i o n º .
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 (trinta) dias.

Caso não comprovado o recolhimento da sobra de campanha após o trânsito
em julgado, oficie-se ao Diretório Estadual do União Brasil para ciência da determinação,
a fim de que adote as medidas que entender cabíveis.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603357-17.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 SAMUEL RIBAS DE ABREU DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO:
CASSIO PALMA KARAM GEARA - PR63557 - REQUERENTE: SAMUEL RIBAS DE ABREU -
Advogado do REQUERENTE: CASSIO PALMA KARAM GEARA - PR63557.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da relatora.

Num. 43843162 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114070599200000042799858
Número do documento: 24040114070599200000042799858
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:45:45

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.03.2024

Num. 43843162 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114070599200000042799858
Número do documento: 24040114070599200000042799858
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:45:45